Tribunal: TJES
Processo: 5000844-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000844-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000844-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA
IMPETRANTE: HOMERO JUNGER MAFRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PALOMA MAROTO GASIGLIA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0014000-02.2021.8.08.0024 (desmembrado dos autos de nº 0010571-27.2021.8.08.0024), em razão de se encontrar sujeita à medida cautelar de suspensão do exercício profissional (advocacia), desde
12/8/2021
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igos
33
e 35
,
c/c art. 40,
I
II
, da Lei nº
11.343/06.

Sustenta a defesa que a medida cautelar não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para a sua manutenção. À vista disso, requer a imediata revogação da medida, e, no mérito, a confirmação da tutela. Requer, ainda, seja decretado o segredo de justiça no feito.

O pedido liminar foi
in
deferido
(Id. 212817). Informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 2197119.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se pelo
não conhecimento
do feito, e, subsidiariamente, pela
denegação
da ordem (Id. 2252764).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 14 de março de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000844-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA
IMPETRANTE: HOMERO JUNGER MAFRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PALOMA MAROTO GASIGLIA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0014000-02.2021.8.08.0024 (desmembrado dos autos de nº 0010571-27.2021.8.08.0024), em razão de se encontrar sujeita à medida cautelar de suspensão do exercício profissional (advocacia), desde
12/8/2021
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igos
33
e 35
,
c/c art. 40,
I
II
, da Lei nº
11.343/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
indeferiu

o pedido
liminar
.

De início, registro que, apesar da manifestação ministerial pelo não conhecimento do feito, depreendo que se tratou de mero erro material, porquanto não houve argumentação nesse sentido.

A fim de contextualizar a questão, registro que, em 2019, foi dado início à
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, com intuito de investigar grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como
associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e homicídios
, autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, em seu núcleo associado “Trem Bala” (“Tropa da 12” ou “Tudo 12”), sediado na região do Bairro da Penha, em Vitória, inclusive com informações de um “provável” armistício (“laços de amizade”) com outro grupo criminoso – “Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

Após meses de interceptação telefônica, realizada entre abril de 2019 e março de 2020, teriam sido identificados os integrantes e a forma de atuação da organização criminosa em questão, com divisão de tarefas e prestação de auxílio mútuo no exercício da traficância, além de outros ilícitos penais.

Além disso, teria sido descortinado que a organização se valia de advogados para transmitir comunicações (“catuques”) entre os membros presos e soltos da facção, o que ocorreria por meio de bilhetes, cartas, ou, mais sofisticadamente, por meio de aplicativo
whatsapp
. Segundo a Denúncia,
“esses advogados são responsáveis por facilitar a comunicação entre os detentos e criminosos que estão do lado de fora das unidades prisionais”
,
“o que viabiliza, concretamente, atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção”
.

A Ação Penal (nº 0014000-02.2021.8.08.0024) é resultado do desmembramento do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0010452-37.2019.8.08.0024 e da subsequente Cautelar Inominada nº 0010571-27.2021.8.08.0024 (dependentes à Cautelar de nº 0013428-46.2021.8.08.0024, e às ações penais de nºs. 0014010-46.2021.8.08.0024, 0014009-61.2021.8.08.0024 e 0014057-20.2021.8.08.0024).

Especificamente com relação à ora paciente, registro que houve o desmembramento do feito originário,
não lhe sendo atribuída a prática do crime de organização criminosa,
como é feito nas demais ações penais oriundas da mesma investigação, tanto que o Juízo
a quo
revogou, no dia 12/8/2021, a prisão domiciliar anteriormente decretada, aplicando outras medidas cautelares (Id. 2101019).

De qualquer forma, depreende-se da Denúncia (Id. 2101022) que, no dia 06 de janeiro de 2020, a paciente levou, a pedido do corréu Alan Rosario Oliveira, uma mensagem para o preso Juliano Silva Maia (“Dinho”), em que, em síntese, tratavam da sucessão deste membro da facção, ou seja, sobre quem cuidaria dos negócios ilícitos e da família de Juliano, enquanto este estava preso.

As conversas interceptadas revelam, ainda, que a paciente foi portadora de uma mensagem do preso Juliano para os demais integrantes do grupo, com a resposta aos questionamentos, tendo o corréu Alan Rosario solicitado que ela passasse a informação com rapidez, porém ela insistiu em cobrar os valores devidos, tendo eles marcado um encontro para a entrega pessoal da mensagem dois dias depois (08/01/2020).

No caso vertente, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Diante disso, verifico, da Decisão juntada no Id. 2101019, proferida em 12/8/2021, que, ao revogar a prisão preventiva e aplicar as medidas cautelares alternativas, o juízo
a quo
fundamentou na necessidade para a
garantia da aplicação da lei penal
e
da instrução processual,
afirmando que a conduta da ora paciente é incompatível com a advocacia, necessitando de maior rigor na aplicação das medidas cautelares, sendo, portanto, necessária para estancar as atividades ilícitas praticadas pela advogada.

Dessa forma, estando a medida devidamente sustentada no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, mediante fundamentos concretos,
não vislumbro constrangimento ilegal
.

Neste ponto, relembro que a paciente já impetrou Habeas Corpus
com mesmo objeto
, que, no entanto, não foi admitido por insuficiência de provas, sendo os respectivos Embargos de Declaração julgados no dia 26/01/2022, com publicação em 25/02/2022,
ainda sem
certificação do
trânsito em julgado
(HC nº 0023415-81.2021.8.08.0000).

Além disso, relembro que
a eg. Segunda Câmara Criminal já se manifestou recentemente pela
aplicação
da
mesma
medida cautelar
em face de
outros advogados, alvos da mesma Operação
,
embora, vale ressaltar, a paciente respond
a
a Ação Penal diversa,
com
a diferença de que
, a ela, não é atribuída a suposta prática do crime de organização criminosa
(HC nº 0019615-45.2021.8.08.0000, 0019154-73.2021.8.08.0000, 0023355-11.2021.8.08.0000).

Não obstante, conforme critério que vem sendo aplicado por esta eg. Segunda Câmara Criminal em casos semelhantes, entendo que ainda restam riscos a serem acautelados, em especial no que diz respeito à interrupção da atuação profissional.

Importa mencionar que o fato de o juízo
a quo
ter afirmado pela desnecessidade da prisão cautelar, em razão da inexistência de registros criminais pretéritos e da ausência de imputação do crime de organização criminosa,
não desautoriza
,
por si só
, a aplicação da medida cautelar alternativa em voga.

Efetivamente, o fato de a Paciente ter,
supostamente
, se aproveitado diretamente das prerrogativas da advocacia para auxiliar ou fomentar tráfico de drogas e outros crimes nesse contexto realmente justifica
a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício profissional
, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, uma vez que há
“justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”,
e esse risco, obviamente, somente pode ser neutralizado por providência dessa natureza.

É o que tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PECULATO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.
MEDIDA NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA. CONTEXTO FÁTICO INALTERADO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]. 3. Neste caso, apesar de a sentença não ter se manifestado a respeito da continuidade da suspensão do exercício da advocacia, permanecem hígidos os fundamentos que levaram à adoção da medida,
com destaque para o fato de que os crimes foram cometidos no exercício da atividade profissional, o que torna a medida imprescindível para impedir a reiteração delitiva, mostrando-se adequada e proporcional a constrição cautelar.
4. Habeas corpus não conhecido.(HC 707.419/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E FRAUDE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

[...]. 2. A suspensão do exercício da advocacia não se apresenta desarrazoada ou desproporcional, mormente em se considerando que o réu se valeu de sua profissão para promover os crimes que lhe são imputados, sendo a medida ainda necessária à finalidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, antes atingível apenas com a imposição ao réu de prisão cautelar. Precedentes. (AgRg no AgRg no HC 480.131/RJ, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/9/2019). 3. Ordem denegada. (HC 673.109/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DO CICLO DELITIVO.
RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

[...]. 2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada visando impedir a subsistência da organização criminosa e a reiteração dos delitos, diante dos elementos colhidos, especialmente pelas interceptações telefônicas, os quais revelaram que o paciente e os demais os investigados estariam, em tese, vinculados a facção criminosa autodenominada Comando Vermelho.
Nesse cenário, o paciente estaria se valendo da condição de advogado para viabilizar a comunicação entre as lideranças do grupo e repassando as ordens dos líderes presos aos demais traficantes.

3. Com efeito,
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e de organizações criminosas é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública.

4. Contudo, considerando o cenário descrito pelas instâncias ordinárias, entende-se não estar devidamente demonstrada a relevante participação do paciente dentro da estrutura criminosa, uma vez ser a ele imputada apenas a conduta de utilizar-se “da condição de advogado para viabilizar a comunicação entre as lideranças do grupo e repassando as ordens dos líderes presos aos demais traficantes”

Ademais, deve ser ressaltado tratar-se de agente primário.

5. Assim, conclui-se haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, sendo mais proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a imposição de medidas cautelares alternativas, a fim de resguardar a ordem pública, notadamente a suspensão do exercício da advocacia e a proibição de frequentar estabelecimentos prisionais.

6.
Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, quais sejam:

a) suspensão do exercício da advocacia
; b) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão; e c) proibição de frequentar estabelecimentos prisionais, sem prejuízo da decretação de outras medidas cautelares diversas do cárcere pelo Juízo local, caso entenda necessárias.

(HC 528.889/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido: STJ, HC 673.109/RS, julgado em 10/08/2021; RHC 120.391/MG, julgado em 01/12/2020; HC 470.475/RN, julgado em 25/08/2020.

Ademais, relembra-se que a
contemporaneidade
d
a medida cautelar deve ser analisada não exclusivamente a partir da data do crime, mas a partir dos fatos que em tese a justificariam.

Aliás, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Vale ressaltar que a Denúncia faz menção a dados de 2020, ou seja, não tão antigos, denotando realmente a existência de contemporaneidade, bem como a continuação de algum liame subjetivo entre os réus.

Além disso, a participação da Paciente somente foi delimitada com suficiência
em data recente
, sendo a primeira medida em seu desfavor aplicada em julho de 2021 (Id. 2101023), havendo elementos concretos nos autos que demonstram inequivocamente que ainda há riscos a serem mitigados, como amplamente referido anteriormente.

Sendo assim, entendo por
preservar a percepção
d
o juízo
a quo
,
que,
acertadamente
, entendeu
adequada
e
imprescindível
a imposição da medida em tela para a neutralização dos riscos ainda persistentes.

Sendo assim, entendo adequado e necessário preservar a suspensão do exercício profissional.

Em sequência, relevante mencionar que, em consulta ao andamento processual, verifiquei que, em 15 de dezembro de 2021, a autoridade coatora proferiu Despacho, a fim de que a defesa fosse intimada para se manifestar quanto ao
requerimento ministerial de nova decretação da prisão preventiva, sob o argumento de
suposto
descumprimento das medidas cautelares.

Embora haja registro de carga dos autos pelos advogados e peticionamentos posteriores,
não consta
, no andamento processual, a decisão que porventura tenha enfrentado o requerimento formulado pelo Ministério Público com base nesses fatos supervenientes, de modo que
não há perda do objeto
, e, ainda, por mais que não se saiba o subtrato fático que levou à formulação do pedido ministerial, entendo
prudente
, também por esse motivo, preservar a medida cautelar ora impugnada.

Por fim, quanto ao pedido de
decretação do segredo de justiça
, destaco ser indiscutível que a publicidade dos atos processuais é a regra em nosso sistema jurídico, e possui viés imprescindível no exercício de todos os poderes republicanos, especialmente na função judiciária.

Contudo, há casos em que a própria Constituição Federal definiu que, excepcionalmente, a manutenção do segredo de justiça se faz necessária, como, por exemplo,
para preservar a intimidade e a vida privada
dos acusados
e de terceiros
(art. 5º, XII e LX e art. 93, IX, da Constituição da República).

No caso vertente, alega-se que os autos estariam instruídos com documentos que se reportam a questões revestidas do sigilo profissional, tais como
“documentos de autos que tramitam sob segredo de justiça, contratos de honorários, dentre outros”
, porém
não há documentos dessa natureza
nos autos deste
Habeas Corpus
, inexistindo, portanto, motivo para o excepcional segredo de justiça, até porque o processo de origem não é sigiloso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
. “
OPERAÇÃO ARMISTÍCIO
”. MEDIDA CAUTELA
R
.
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – ADVOCACIA (ART. 319, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.

HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

1. Caso
em que,
segundo a Denúncia, a paciente (advogada)
transmiti
a
comunicações (“catuques”) entre os membros presos e soltos d
e
facção, o que ocorreria por meio de bilhetes, cartas, ou por meio de aplicativo
whatsapp
.

2.
Efetivamente, o fato de a Paciente ter,
supostamente,
se aproveitado diretamente das prerrogativas da advocacia para auxiliar ou fomentar tráfico de drogas e outros crimes nesse contexto realmente justifica
a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício profissional, nos termos do art. 319, VI, do C
ódigo
de Processo Penal
, uma vez que há
“justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”,
e esse risco, obviamente, somente pode ser neutralizado por providência dessa natureza.

3. A

contemporaneidade
d
a medida cautelar deve ser analisada não exclusivamente a partir da data do crime, mas a partir dos fatos que em tese a justificariam.

4. Não há constrangimento ilegal,
se a
decis
ão

por meio da qual se decretou
as demais medidas cautelares est
á
fundamentada para
garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual,
conforme observado no caso vertente
. Jurisprudência.

5
. Habeas Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.